Tribunal: TJSP
Processo: 2231016-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – COMANDO QUE DETERMINOU PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO EMISSÃO E ENVIO DE BOLETOS COMO CAUSA IMPEDITIVA DO PAGAMENTO – COMUNICAÇÃO, TODAVIA, REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA AVENÇA – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – COMANDO QUE DETERMINOU PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO EMISSÃO E ENVIO DE BOLETOS COMO CAUSA IMPEDITIVA DO PAGAMENTO – COMUNICAÇÃO, TODAVIA, REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA AVENÇA – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DOS AGRAVANTES, NÃO PERMITINDO PREMIAÇÃO, COM SUPEDÂNEO NA BOA-FÉ, QUANDO ASSIM NÃO AGIRAM – RECURSO NÃO PROVIDO.